Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-85.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
CONHECIDO
E
PACIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador no
município de Goioxim/PR em face da sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de
2024.
2. A sentença desaprovou as contas em razão da utilização de recursos de
campanha para custeio de despesas pessoais do candidato, especificamente
aquisição de combustível para veículo próprio e ausência de registro de valores
referentes à cessão de automóvel na prestação de contas.
3. O recorrente sustenta que desconhecia a obrigatoriedade de registrar a cessão do

Num. 44384979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
veículo, sendo que este lhe pertence e que a omissão na documentação não
compromete a transparência das contas. Defende, ainda, que os valores envolvidos
são de pequeno vulto e que não houve recebimento de recursos públicos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
ressaltando que a irregularidade representa percentual significativo das despesas
realizadas na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão na declaração de cessão
de veículo do próprio candidato para uso em campanha constitui irregularidade
insanável que enseja a desaprovação das contas; (ii) saber se a utilização de
recursos de campanha para aquisição de combustível, considerada despesa
pessoal, é falha suficiente para comprometer a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a cessão de
automóvel de propriedade do candidato para seu uso pessoal durante a campanha é
dispensada de comprovação, mas deve ser registrada na prestação de contas,
conforme o § 5º do mesmo dispositivo.
7. O art. 35, § 6º, "a", da Resolução supracitada, veda a utilização de recursos de
campanha para pagamento de combustível utilizado pelo próprio candidato, sendo
que tal despesa deve ser custeada com recursos próprios.
8. Apesar das falhas identificadas, verifica-s

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600753-85.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600753-
85.2024.6.16.0203, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Antonio Gomes, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de
Antônio Gomes para o cargo de vereador, pela Federação PSDB/Cidadania, referentes às eleições
2024, em Goioxim/ PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, sobretudo, que após análise da
documentação apresentada após o parecer conclusivo, os gastos ainda se deram para utilização
do próprio candidato, o que, como já explanado é vedado pela legislação e capaz de gerar
desaprovação, por representarem 68,78% do total gasto. Houve abertura de conta bancária, fora do
prazo estipulado, o que é suficiente para ressalvas as contas; Os extratos foram juntados de forma
intempestiva, o que é suficiente para ressalvar as contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO GOMES (RECORRENTE)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44384979
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44384979 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.284
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600753-
85.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES VEREADOR
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
RECORRENTE: ANTONIO GOMES
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
CONHECIDO
E
PACIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador no
município de Goioxim/PR em face da sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de
2024.
2. A sentença desaprovou as contas em razão da utilização de recursos de
campanha para custeio de despesas pessoais do candidato, especificamente
aquisição de combustível para veículo próprio e ausência de registro de valores
referentes à cessão de automóvel na prestação de contas.
3. O recorrente sustenta que desconhecia a obrigatoriedade de registrar a cessão do

Num. 44384979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
veículo, sendo que este lhe pertence e que a omissão na documentação não
compromete a transparência das contas. Defende, ainda, que os valores envolvidos
são de pequeno vulto e que não houve recebimento de recursos públicos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
ressaltando que a irregularidade representa percentual significativo das despesas
realizadas na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão na declaração de cessão
de veículo do próprio candidato para uso em campanha constitui irregularidade
insanável que enseja a desaprovação das contas; (ii) saber se a utilização de
recursos de campanha para aquisição de combustível, considerada despesa
pessoal, é falha suficiente para comprometer a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a cessão de
automóvel de propriedade do candidato para seu uso pessoal durante a campanha é
dispensada de comprovação, mas deve ser registrada na prestação de contas,
conforme o § 5º do mesmo dispositivo.
7. O art. 35, § 6º, "a", da Resolução supracitada, veda a utilização de recursos de
campanha para pagamento de combustível utilizado pelo próprio candidato, sendo
que tal despesa deve ser custeada com recursos próprios.
8. Apesar das falhas identificadas, verifica-se que o montante envolvido está abaixo
do valor de referência de R$ 1.064,10 estabelecido pela jurisprudência do TSE para
caracterização de irregularidade de valor diminuto. Ademais, não houve utilização de
recursos públicos, nem indicativo de desvirtuamento na aplicação dos valores
arrecadados.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite a aprovação das contas
com ressalvas quando a irregularidade não compromete a transparência das contas
nem a igualdade de condições entre os candidatos, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade (TSE, AgR-REspe 0601473-67, Min. Edson
Fachin, 05/11/2019).
10- Assim, considerando a origem privada dos recursos e a ausência de prejuízo à
lisura do pleito, há plausibilidade na tese de que as irregularidades, embora
existentes, não são suficientes para ensejar a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso CONHECIDO e PARCIAMENTE PROVIDO, para reformar a sentença
recorrida e APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas por Antonio Gomes,
referentes à campanha eleitoral de 2024.

Num. 44384979 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
12 Tese de julgamento: 1. A omissão no registro da cessão de veículo de
propriedade do candidato, dispensado de comprovação documental nos termos do
art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não constitui, isoladamente,
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. 2. O uso de
recursos de campanha para custeio de combustível do veículo pessoal do candidato
é irregularidade que deve ser corrigida, mas, se o montante for inferior a R$
1.064,10 e não houver recebimento de recursos públicos, a falha pode ser relevada,
com a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
.Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º, "a"; 60, § 4º, III e § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe 0601473-67, Min. Edson Fachin, 05/11/2019.
TSE, REspE 37447/SE, Min. Edson Fachin, DJE 21/06/2019.
TRE-PR, RE 060303764, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024.
TRE-PR, RE 060029104, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 22/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por ANTONIO GOMES, candidato ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas
desaprovadas. (44221280)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, HCW-8A00 2006/2006 VW/FOX 1.0, de
propriedade do candidato; c) a falta de comprovação da cessão do veículo não compromete as
contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do candidato ou de seus parentes até o

Num. 44384979 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d) a desaprovação das contas recai
na interpretação do dispositivo art. 35, § 6º, “a”, da Resolução nº 23.607/2019, que estabelece
que não são considerados gastos eleitorais a aquisição de combustível e os gastos de
manutenção referentes ao veículo utilizado pelo candidato em campanha; e) o montante total de
despesas, no valor de R$ 700,58, é inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10, que a disciplina
normativa das contas considera módico; f) as irregularidades apontadas nas contas eleitorais do
candidato são de natureza formal e de valor irrisório, não comprometendo a regularidade da
prestação de contas; g) a falta de documentação específica, como o termo de cessão do veículo,
é uma falha formal que não pode ser considerada grave o suficiente para justificar a
desaprovação das contas; h) embora o art. 26, §3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), isente
determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da obrigatoriedade de registro na
prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos e despesas pessoais com
alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos, ainda que desnecessária,
reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao declarar despesas facultativas,
o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos sobre possíveis omissões.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, para que sejam aprovadas as contas, “uma vez que não há qualquer irregularidade que
justifique a desaprovação”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, aduzindo que “a irregularidade representa 84,23% do total de
despesas, ensejando por si só a desaprovação das contas, dada a impossibilidade de aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (44236785).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de prestação de contas eleitorais apresentada por ANTONIO GOMES,
candidato ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR.
As contas foram submetidas à análise técnica e, após parecer conclusivo do setor técnico e
manifestação do Ministério Público Eleitoral, foram desaprovadas pelo Juízo de primeiro grau
desta Justiça Eleitoral.
As arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro totalizaram R$ 1.118,48, sendo R$ 868,48

Num. 44384979 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
doações, R$ 250,00 de recursos próprios e R$ 100,00 em recursos estimáveis.
A irregularidade consiste na utilização de recursos de campanha para custeios de natureza
pessoal, especificamente combustível para veículo próprio do candidato e ausência de registro de
valores dos veículos cedidos para uso em campanha eleitoral.
Em seu recurso, o prestador de contas alegou que o veículo utilizado pertencia a si mesmo, e que
o gasto com combustível deveria ser considerado ínfimo, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
No que tange à aquisição de combustível para abastecimento de veículo usado pelo(a)
próprio(a) candidato(a) durante a campanha eleitoral, há violação às regras que regem os
gatos eleitorais. Estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução - TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. [...]
§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem
ser pagas com recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. (grifou-
se)
Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o abastecimento de
veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é considerado como gasto de campanha; a nota
fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física (dela devendo constar o CPF) e a despesa não
pode ser paga com os recursos arrecadados para o financiamento da campanha, ainda que sejam
recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a nota fiscal deve ser
emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo
lícito o seu pagamento com recursos da campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi evidentemente
irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por despesas alegadamente não
eleitorais.
(44221280)

Num. 44384979 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
Com efeito, o percentual da irregularidade, de fato, é apto para ensejar a desaprovação das
contas. Contudo, o caso chama a atenção, na medida em que outros aspectos também se tornam
relevantes para o deslinde da questão.
Em consulta ao portal do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível
constatar, por meio da aba “Receitas” que o candidato realizou sua campanha eleitoral mediante
duas doações no montante total de R$ 1.118,48. Imagem seguida do respectivo link.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298387/2024/75388/p
restacao/receitas
No Parecer Técnico Conclusivo, verifica-se que não houve qualquer recebimento de recursos
públicos, nem recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada.
5. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
Não houve recebimento de recursos de fonte vedada.
6. Recebimento de Recursos de Origem não identificada
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada.
8. Regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas.
9. Regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao
prestador de contas.
(44221273)

Além disso, o valor da irregularidade ( R$ 700,58) mostra-se notadamente baixo no contexto das
movimentações em campanhas eleitorais. As receitas circularam regularmente pela sua conta
bancária de campanha, não havendo irregularidades na análise da movimentação financeira.
Constou no Parecer:
10. Análise da movimentação financeira
10.1. As informações dos extratos bancários eletrônicos (titular, número da conta corrente,

Num. 44384979 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
número da agência bancária, número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados
informados na qualificação do prestador de contas.
10.2. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e evidenciam que as contas
foram abertas especificamente para a campanha.
(44221273)

Dessa maneira, em relação à origem do valor arrecadado para uso em campanha, nota-se que os
recursos são integralmente de origem privada, ou seja, não houve aplicação de recursos
públicos.
A principal questão que se coloca é o uso dos recursos privados para o pagamento de gastos
com combustíveis sem o registro dos valores estimáveis em dinheiro relativo às cessões dos
veículos, em descumprimento ao art. 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas
(seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
“§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.”

A falha diz respeito tão somente à ausência de registro dos valores respectivos à cessão
de veículos em sua prestação de contas.
Frise-se que o texto da Resolução, conforme acima transcrito, permite a dispensa da
comprovação: § 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de
bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; III - a cessão
de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Por outro lado, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Assim, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro financeiro deve constar na

Num. 44384979 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
prestação de contas.
Outro ponto diz respeito à utilização de recursos de campanha para pagamento de combustível
para uso próprio do candidato, em desacordo com o regramento do art. 35, § 6º da Resolução de
regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem
ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou
do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;

A Resolução exige comprovação rigorosa, especialmente porque os candidatos comumente
utilizam recursos públicos para custear suas despesas de campanha.
Essa exigência tem como objetivo principal evitar abusos financeiros e garantir a integridade do
processo eleitoral. No entanto, observa-se que, no caso concreto, o candidato recebeu recursos
de origem privada e os utilizou para si mesmo, conforme demonstram as notas fiscais emitidas
em nome do CNPJ da campanha, situação que não configuraria gasto de campanha, por serem
gastos de natureza pessoal.
Todavia, a essência da norma reside na promoção da transparência na movimentação dos
recursos, especialmente aqueles provenientes de fundos públicos.
É importante ressaltar que, mesmo tratando-se de recursos privados, não se pretende ser
permissivo em relação às exigências legais.
No caso em apreço, a totalidade de gastos com combustível e utilizados para abastecer veículo
cuja cessão/locação não se registrou, fora debitada da conta bancária de campanha, com
recursos integralmente de origem privada, situação que não enseja a determinação de
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Com efeito, esta Corte, em 2024, entendeu no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA
CONTABILIDADE DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA

Num. 44384979 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO,
PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO.
RESSALVA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE
QUE NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
SOBRAS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
15. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-
se.)
E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao erário se não for
comprovada a utilização dos recursos públicos. Consigna-se que no caso em apreço, o prestador
sequer recebeu qualquer recurso público. Em razão disso, não há determinação de recolhimentos
para as contas em análise.
Na realidade, a irregularidade referente ao montante de R$ 700,58 - gasto com combustíveis,
não possui relevância suficiente para comprometer a integridade contábil ou afetar a lisura do
processo eleitoral. Isso se justifica, sobretudo, pela possibilidade de rastreamento completo da
despesa, abrangendo toda a cadeia de utilização dos recursos, desde a arrecadação até sua

Num. 44384979 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
efetiva destinação.
Portanto, não se visualiza irregularidade de natureza grave que seja suficiente para conduzir à
desaprovação das contas.
Além disso, destacam-se outros aspectos relevantes que corroboram a transparência contábil da
campanha, como a emissão de nota fiscal, gerada para o CNPJ do candidato, conforme se
visualiza no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, aba despesas. Imagem e link
colacionados.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298387/2024/75388/n
fes

As informações do portal demonstram que o candidato realizou gastos com combustíveis no
montante de R$ 700,58 no auto posto Goioxim LTDA e mais R$ 67,90 com a ARMSTRONG
Comunicação Visual, totalizando R$ 768,48.
As notas fiscais emitidas para o CNPJ da campanha comprovam o vínculo do gasto com a
campanha eleitoral, não havendo qualquer indício de desvirtuamento dos valores, que são
oriundos de doações privadas.
Com efeito, o valor da arrecadação é de origem privada, não havendo qualquer valor
movimentado em excesso. Sabe-se que o objetivo da prestação de contas de campanha é
conferir a transparência contábil, evitando abusos na aplicação de recursos sejam eles públicos
ou privados. Nesse sentido, a doutrina de José Jairo Gomes:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas vezes,
o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre os dados
constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral - 20ª Edição 2024. 20th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-
book.
p.388.
ISBN
9786559776054.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776054/. Acesso em: 28 nov.
2024.)

Quanto ao tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que na análise das
prestações de contas sejam considerados os aspectos não apenas quantitativos, mas também

Num. 44384979 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
qualitativos, compreensão que se aplica ao caso, na medida em que embora o percentual da
irregularidade seja alto, o valor nominal, a fonte de recurso privada, regularmente comprovada, e
a lisura da movimentação financeira demonstram que a campanha do ora recorrente não causou
qualquer desequilíbrio ao pleito, sendo possível concluir que, nos moldes do julgado abaixo, tal
entendimento também poderia ser aplicado para se aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE orienta:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO.
(...)
4. No caso em exame, tendo em vista que não foi constatado má-fé do prestador de contas; que o
valor correspondente à irregularidade verificada não foi significativo; e que se trata apenas de
único vício, devidamente aferido no âmbito da prestação de contas, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
5. A orientação adotada por este Tribunal é no sentido de que é viável "a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a
irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015)
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância
do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela representa diante
do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al 1856-20, rel. Min. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, redator para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 9.2.2017).
No julgamento do AgR-REspe 0601473-67, de relatoria do Ministro Edson Fachin, de
5.11.2019, esta Corte assentou compreensão no sentido de adotar "como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de “tarifação do princípio da insignificância” como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs,
é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas".
Acresceu-se, ainda, a premissa consignada no voto-vista proferido pelo Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto no sentido de que "tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das
prestações de contas não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o
aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo quando o valor
apontado como irregular representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo
percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a
desaprovação das contas".
CONCLUSÃO Embargos de declaração de Clodoaldo Maciel Filho recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo regimental do Ministério Público Eleitoral desprovido. Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento nº060752792, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -

Num. 44384979 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2020.( Destacou-se.)
E, ainda, esta Corte com entendimento firmado para aplicação nas eleições de 2024.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
ARTIGO 17, §§ 2º, 2-A E 9º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR
DE
PEQUENO
VULTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Divael da Silva Melo, candidato ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva pelo Partido Republicanos, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas desaprovadas e determinou o recolhimento de R$
650,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 O recorrente alegou a ausência de irregularidade na doação estimável proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo Aparecido Cheirubim,
candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático. Ressaltou que, apesar
de pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam coligadas na disputa majoritária, o que afasta a
impropriedade apontada na sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando
a irregularidade na doação estimável de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), realizada pelo candidato ao cargo de vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram
filiados a partidos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em conformidade com o art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para
o cargo eletivo disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais, alterando a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exclusivamente de seu próprio
partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
3.3 Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para

Num. 44384979 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários.
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos candidatos, a doação
estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito a candidato ao cargo de vereador, filiado
em partido diverso, configura irregularidade grave e o recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos
do artigo 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Considerando que a doação estimável recebida pelo recorrente totaliza R$
650,00, a irregularidade justifica apenas a aplicação de ressalva, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de valor de
pequeno vulto, inferior a mil UFIRs.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a sentença quanto à
irregularidade da doação estimável de recursos oriundos do FEFC recebida pelo prestador de contas de
candidato a vice-prefeito filiado a partido diverso, ainda que as agremiações estivessem coligadas na eleição
majoritária, determinando o recolhimento do montante de R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, mas acolhendo o
pedido de aprovação das contas com ressalvas, considerando o reduzido valor da impropriedade apurada.
4.2 Tese de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2.
A irregularidade é passível de aprovação das contas com ressalvas, se o valor da
impropriedade for de pequeno vulto, inferior a mil UFIRs, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060029104, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025.Destacou-se.)

Pela precisão, cumpre mencionar trecho de decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que
pertinentemente adentra ao tema.

Nada obstante, considerando o conjunto de decisões deste Tribunal, impende balizar definição de
valor diminuto que parametrize a aplicação desse conceito indeterminado, ocasionando a
equiparação, sob o mesmo signo, de valores expressivamente diferentes em termos absolutos.
Penso que a questão exige desvelar arquétipo normativo que apreende esse desafio.
A inexistência de um parâmetro seguro definindo um valor máximo a ser entendido como
diminuto perpetua o tratamento idêntico a condições fáticas que não guardam, necessariamente,
relação de igualdade entre si, subvertendo a própria lógica que fundamenta o princípio da
isonomia.
Outra faceta da questão que reforça essa percepção é que o mesmo valor absoluto reconhecido
como diminuto em duas prestações de contas distintas pode representar valor percentual díspar
do total de arrecadação ou de gastos de cada um dos candidatos, revelando nova ocorrência de
tratamento igualitário entre candidatos em situações distintas.

Num. 44384979 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
Diante dessa situação, entendo que a adoção de critério para o reconhecimento do que é um valor
diminuto favorecerá, por dois ângulos, o sistema de prestação de contas.
O primeiro consiste, justamente, em impedir a dispensa de tratamento igualitário a casos
faticamente distintos em flagrante ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
O segundo, a seu turno, traduz-se em mensurar o rigor com o qual a Justiça Eleitoral julga os
processos de prestação de contas, impedindo que a aplicação da lei revele-se excessivamente
rigorosa com aqueles candidatos titulares de menos recursos e, portanto, menos aptos a
influenciarem o processo eleitoral, impondo a análise mais rigorosa aos candidatos com melhor
capacidade de arrecadar recursos e, por consequência, interferir no processo eleitoral.
Em outras palavras, aplica-se, aqui, o raciocínio de Rui Barbosa, de que há realização de justiça,
eleitoral, no caso, no tratamento dos desiguais na medida de sua desigualdade.
Ressalte-se que o próprio legislador já instituiu o que pode ser chamado de "tarifação do
princípio da insignificância" no microssistema de prestação de contas, como se lê no art. 27 da
Lei nº 9.504/97:
"Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a
quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados."
(Destaquei)
Uma vez que o legislador dispensa maior rigor na fiscalização sobre os gastos realizados em
favor de candidaturas, desde que não excedam o total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro
reais e dez centavos - 1.000 UFIRs), é possível concluir que esse valor é entendido como
diminuto pela legislação eleitoral e, portanto, insuficiente para exigir o pleno rigor da análise da
Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.
Diante desse quadro, entendo que as irregularidades encontradas em prestações de contas de
campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10)
devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas de per se a
causarem a desaprovação das prestações de contas.
Imperiosa a realização de ressalva.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico,
data 21/06/2019, pag. 45-50.)

Em continuidade, o Ministro explica, detalhadamente, os critérios de cálculo. Quando o valor
nominal das irregularidades ultrapassar R$ 1.064,00, ou seja, superar o valor máximo absoluto
considerado irrisório, somente então, passa-se, à segunda etapa, calculando o valor percentual.
Para o Ministro Fachin não há óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade nos casos em que o valor nominal seja diminuto.
Confira-se in verbis:
Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento) adotado por este Tribunal
Superior revela-se adequado e suficiente para limitar as hipóteses de incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44384979 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de sobreposição dos critérios do valor
diminuto e da aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve prevalecer, até o
limite aqui indicado, o critério de valor absoluto, aplicando-se o critério principiológico de
forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido como diminuto,
é desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento) do total da arrecadação ou
despesa, devendo-se aplicar o critério do valor diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á o critério
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o valor total da
irregularidade analisada, ou seja, não deve ser desconsiderada a quantia de 1.000 UFIRs
alcançada pelo critério do valor diminuto.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico,
data 21/06/2019, pag. 45-50.)

Em verdade, essa abordagem busca garantir que irregularidades de valor significativo sejam
tratadas adequadamente, mesmo quando parte delas se enquadre como de pequeno valor em
análise isolada. Isso preserva a proporcionalidade no tratamento de infrações financeiras e evita
que somas relevantes sejam desconsideradas devido à aplicação de critérios de valor reduzido
de forma fragmentada.
No caso dos autos houve irregularidade na utilização de recursos privados no montante de R$
700,58 montante considerado diminuto nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021)
Dessa maneira, esses precedentes reforçam a necessidade de considerar o impacto das
irregularidades em relação ao total da campanha, evitando desaprovações desproporcionais em
casos de menor relevância financeira.
Por esses fundamentos, voto pelo provimento do recurso, com a consequente aprovação das
contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas por Antonio Gomes, referente às eleições de 2024.

Num. 44384979 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151884300000043330313
Número do documento: 25021414151884300000043330313
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:23:56
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600753-
85.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES VEREADOR, ANTONIO GOMES - Advogados
dos RECORRENTES: MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, JOSE DONIZETE CAVALLARO -
PR12819, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363, JOAO PAULO DE SOUZA
CAVALCANTE - PR44096, RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, PAULO HENRIQUE
GONCALVES - PR75707 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025